Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800390-38.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARIA CHRISTINA CALDAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DA MEDIDA DECRETADA.

1. Considerando o encerramento da instrução processual, estando o feito concluso para sentença, é inócua a perpetuação da medida cautelar de proibição de contato com os demais acusados, bem como testemunhas do processo existente em desfavor da paciente.

2. Ordem conhecida e, no mérito, concedida para determinar a revogação da medida cautelar existente nos autos de origem em desfavor da paciente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado na 7ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, no dia oito do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de
MARIA CHRISTINA CALDAS
, contra decisão de lavra do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Em um suas razoes, aduz o impetrante que, a ora paciente é ré no processo de n° 000624-01.2017.8.14.0045, seara em que restou determinada sua prisão preventiva ainda no ano de 2017, determinação que, em sede de Habeas Corpus, esta C. de Justiça entendeu por revogar, determinando que o magistrado na origem fixasse medidas cautelares diversas da prisão.

Ao atender a determinação do Tribunal de Justiça, afirma o impetrante que restaram fixadas 09 (nove) medidas cautelares em desfavor da ora paciente, sendo grande partes destas desproporcional a situação fática inerente aos autos, motivo porque, manejou novo Habeas Corpus, que restou denegado por esta C. de Justiça mas, em Recurso, foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a corte superior manteve, unicamente, a proibição de que a ora paciente mantenha contato com o demais acusados e testemunhas no processo penal existente em seu desfavor, devendo manter destes a distância mínima de 500 metros.

Prossegue afirmando, por fim, que a instrução processual encerrou-se, estando o processo concluso para sentença, inexistindo lastro processual ou material que indique a necessidade de manutenção da medida cautelar existente em desfavor da paciente e, não obstante tal ponderação, o magistrado inquinado coator insiste em manter a combatida cautelar.

Em 25 de janeiro de 2021, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei seu regular processamento.

Ao prestar as necessárias informações, o juízo de piso consignou:

- Que, a ora paciente é acusada de integrar uma rede criminosa que agia no âmbito da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Redenção – IPPUR, sendo a responsável por solicitar vantagem indevida em razão da função pública, consistente na facilitação do licenciamento de construção de obras, regularização de imóveis e habite-se nos processos cujos projetos arquitetônicos e estruturais era por ela elaborado, em um sistema cíclico de obtenção de vantagem supostamente indevida, autorizando/expedindo alvarás em processos administrativos sem que tivesse sido observado os requisitos legais, beneficiando os clientes da paciente, vez que isentava os mesmos de recolherem os impostos municipais;

- Que, a paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 26.09.2017, nos autos de nº. 0012516-57.2017.8.14.0045, por ter supostamente infringido aos art. 317, caput, e art. 288, na forma do art. 69, todos do CPB, sendo que a medida cautelar de prisão preventiva foi requerida uma vez que, segundo Ministério Público, a acusada não estava cumprindo a decisão judicial de afastamento determinada na data de 12.05.2017, nos autos de nº. 0006240-10.2017.8.14.0045, ainda estava exercendo influência direta na administração municipal, bem como pelo fato de a paciente ainda estar praticando crimes contra a administração pública, cujo mandado de prisão foi cumprido na data de 26/10/2017;

- Que, já foram apresentadas as alegações finais das partes nos autos de origem, estando o feito aguardando o cumprimento da decisão que determinou o encaminhamento do feito ao Grupo de Auxilio Meta 04.

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel posicionou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua concessão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ordem.

Desde logo, destaco trecho da decisão que determinou a medida cautelar ora em análise, na parte que interessa, vejamos:

(...).

Considerando a decisão no Habeas Corpus n° 0801637-93.2017.8.14.0000, efetivado o cumprimento, aplico as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

(...).

h) Proibição de contato com os demais acusados, bem como testemunhas do processo, devendo guardar a distância mínima de 500 metros, com o objetivo de resguardar a instrução criminal;

A leitura demonstra que, precipuamente, objetivou-se com a decretação da cautelar combatida a proteção e resguardo da instrução criminal, com a oitiva das testemunhas e acusados sem que, a ora paciente, pudesse travar contato com eles e, assim, interferir na produção de tais provas, circunstância que, atualmente, não mais remanesce nos autos, vez que encerrada a instrução o feito encontra-se concluso para julgamento, vetor que torna a cautelar fixada eminentemente desproporcional e, em última análise, desnecessária. Nesse sentido, convirjo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, que ao apresentar manifestação assim consignou:

(...).

Dessa forma, com a finalização da instrução criminal, não há motivos para que seja mantida a medida cautelar aplicada à paciente, eis que fundamentada na necessidade de resguardar a instrução, perdendo, portanto, seu objeto.

Assim, considerando as informações do juízo, que denotam o encerramento da instrução processual, entendo como vazia a necessidade de manutenção da medida cautelar existente em desfavor da paciente, sendo inócua a proibição de que se aproxime ou mantenha contato com os demais acusados ou testemunhas, motivo porque
conheço da ordem e, no mérito, a concedo para revogar a medida cautelar prevista no item “h”, por não mais existirem os motivos que a justifiquem.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de março 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 10/03/2021